Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-98.2021.8.11.0035
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1001155-98.2021.8.11.0035
APELANTE: VINICIUS MARTINS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E ESTELIONATO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO DIANTE DE MAUS ANTECEDENTES. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) e estelionato (art. 171 do CP), à pena de 4 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. A defesa pleiteava: (i) absolvição por ausência de dolo; (ii) subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa; (iii) absolvição pelo crime de estelionato por insuficiência probatória; (iv) redimensionamento da pena-base; (v) alteração do regime inicial; e (vi) afastamento ou redução da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta de receptação deve ser absolvida ou desclassificada para a modalidade culposa; (ii) verificar se os elementos probatórios autorizam a absolvição do crime de estelionato; (iii) examinar a legalidade da fixação da pena-base e do regime inicial; (iv) avaliar a possibilidade de afastamento ou redução da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A receptação dolosa se comprova quando o agente adquire bens por preço irrisório ou em condições que evidenciam sua origem criminosa, não cabendo absolvição nem desclassificação quando o dolo se mostra manifesto.
A materialidade e autoria do estelionato restam demonstradas por provas testemunhais, documentos e pela confissão extrajudicial do acusado, não havendo espaço para absolvição por insuficiência probatória.
A dosimetria da pena foi realizada com base no critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em consonância com a jurisprudência do STJ, sendo legítima a valoração negativa dos maus antecedentes.
A fixação do regime inicial fechado se justifica pela presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), ainda que a pena seja inferior a 8 anos.
A pena de multa é prevista no preceito secundário dos tipos penais aplicados, sendo cogente e não podendo ser afastada. O valor foi fixado de modo proporcional e adequado, cabendo ao juízo da execução eventual revisão quanto à capacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O dolo na receptação se presume quando o agente adquire bens por preço incompatível com o valor de mercado ou em circunstâncias que evidenciam sua origem ilícita.
A prova testemunhal, documental e a confissão extrajudicial autorizam a condenação pelo crime de estelionato.
A fixação da pena-base pode adotar o critério de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, desde que fundamentada.
A existência de maus antecedentes autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo em penas inferiores a 8 anos.
A pena de multa é de aplicação obrigatória quando prevista no tipo penal, sendo fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, 180, caput e § 3o, 32, 49, 59 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.269.757/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no HC no 893.606/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 15.04.2024; TJDF, Ap. Crim. no 0708387-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001155-98.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS MARTINS DE SOUZA - CPF: 028.919.401-64 (APELANTE), DEIVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 739.165.871-53 (ASSISTENTE), MARCELO ARAUJO GOUVEIA - CPF: 022.409.501-37 (ASSISTENTE), JESSICA BARBOSA SILVA SOARES - CPF: 043.090.331-64 (VÍTIMA), WILKER DA SILVA SOARES - CPF: 030.357.741-02 (VÍTIMA), MARINEZ DA CONCEICAO - CPF: 025.019.983-16 (VÍTIMA), CARLOS VENERO DA SILVA JUNIOR - CPF: 604.135.141-53 (VÍTIMA), FERNANDA PASSAROS DOS SANTOS - CPF: 973.057.901-68 (VÍTIMA), FRANCILENE LIMA ALVES - CPF: 603.874.983-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E ESTELIONATO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO DIANTE DE MAUS ANTECEDENTES. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) e estelionato (art. 171 do CP), à pena de 4 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. A defesa pleiteava: (i) absolvição por ausência de dolo; (ii) subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa; (iii) absolvição pelo crime de estelionato por insuficiência probatória; (iv) redimensionamento da pena-base; (v) alteração do regime inicial; e (vi) afastamento ou redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta de receptação deve ser absolvida ou desclassificada para a modalidade culposa; (ii) verificar se os elementos probatórios autorizam a absolvição do crime de estelionato; (iii) examinar a legalidade da fixação da pena-base e do regime inicial; (iv) avaliar a possibilidade de afastamento ou redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A receptação dolosa se comprova quando o agente adquire bens por preço irrisório ou em condições que evidenciam sua origem criminosa, não cabendo absolvição nem desclassificação quando o dolo se mostra manifesto.

A materialidade e autoria do estelionato restam demonstradas por provas testemunhais, documentos e pela confissão extrajudicial do acusado, não havendo espaço para absolvição por insuficiência probatória.

A dosimetria da pena foi realizada com base no critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em consonância com a jurisprudência do STJ, sendo legítima a valoração negativa dos maus antecedentes.

A fixação do regime inicial fechado se justifica pela presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

A pena de multa é prevista no preceito secundário dos tipos penais aplicados, sendo cogente e não podendo ser afastada. O valor foi fixado de modo proporcional e adequado, cabendo ao juízo da execução eventual revisão quanto à capacidade econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dolo na receptação se presume quando o agente adquire bens por preço incompatível com o valor de mercado ou em circunstâncias que evidenciam sua origem ilícita.

A prova testemunhal, documental e a confissão extrajudicial autorizam a condenação pelo crime de estelionato.

A fixação da pena-base pode adotar o critério de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, desde que fundamentada.

A existência de maus antecedentes autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo em penas inferiores a 8 anos.

A pena de multa é de aplicação obrigatória quando prevista no tipo penal, sendo fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, 180, caput e § 3o, 32, 49, 59 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.269.757/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no HC no 893.606/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 15.04.2024; TJDF, Ap. Crim. no 0708387-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VINICIUS MARTINS DE SOUZA
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que o condenou a 4 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 43 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, (fatos 1 e 4) e 171 (fato 2), ambos do Código Penal.

O turno defensivo pretende a) absolvição, sustentando a ausência de dolo por desconhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, b) a desclassificação para receptação culposa; c) a absolvição pelo crime de estelionato, por insuficiência probatória; d) o redimensionamento da pena-base; e) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; f) a redução da pena de multa.

O Ministério Público, suas em contrarrazões protesta pelo desprovimento do recurso de apelação defensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando em seguida com parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, se manifestou pelo
desprovimento recurso
defensivo, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 180, CAPUT, PARA A FIGURA TIPIFICADA NO § 3o DO ARTIGO 180 DO CP. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA ADEQUADAMENTE COMPROVADAS. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DO BEM OBJETO DE CRIME ANTECEDENTE E A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 3. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPERTINÊNCIA. A ESCOLHA DA FRAÇÃO DE 1/8 PELO MAGISTRADO, A INCIDIR SOBRE O INTERVALO DE CONDENAÇÃO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR, NÃO DESTOA DE ORIENTAÇÃO DO STJ SOBRE CRITÉRIOS QUE PODEM SER ADOTADOS PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVADA A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 5. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE NÃO POSSUI CAPACIDADE DE INFLUIR NA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA NO PATAMAR DE 1/30. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se que a irresignação defensiva repousa sobre a autoria e materialidade delitivas e o alegado desconhecimento da ilicitude da res [bem].

Assim, passo à análise direita dos anseios defensivos.

Consta da denúncia que:

“1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de abril de 2016, por volta das 17h50min, em residência particular, localizada na Avenida Jaciara, s/n, Bairro Novo Horizonte, neste município, o denunciado VINÍCIUS MARTINS DE SOUZA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) notebook da marca Acer, uma maleta para notebook, um par de sapatos, um talão de cheque, e R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), pertencente às vítimas, Jéssica Barbosa Silva Soares e Wilker da Silva Soares.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima descritas, o denunciado se dirigiu até a residência das vítimas, Jéssica Barbosa Silva Soares e Wilker da Silva Soares, momento em que se aproveitou que não havia ninguém no referido imóvel e arrombou a porta dos fundos.

Ato contínuo, já no interior da residência, este revirou a residência, subtraindo 01 (um) notebook, um talão de cheque e R$ 260,00 (sessenta reais) que estava acondicionado parte em uma caixa, e outra na carteira pertencente a vítima Wilker da Silva Soares. Igualmente, subtraiu uma maleta para notebook, um par de sapatos e um talão de cheques do Sr. Wilker da Silva Soares.

Tão logo, a vítima Jéssica Barbosa Silva Soares reconheceu os itens sendo de sua propriedade, após acessar a rede social do denunciado, na qual publicou uma foto contendo a res furtiva no fundo de uma selfie.

Em razão disso, as vítimas acionaram a guarnição da Polícia Militar, na qual empreenderam diligências, oportunidade em que se logrou êxito em localizar o denunciado em posse das res furtivas.

2 o FATO

Nesse ínterim, inclui-se dos autos, que entre dia 18 e 19 de abril de 2016, por volta das 11h00min, nos estabelecimentos comerciais denominados Loja MT Celulares e Loja Fabrícia Modas, em Alto Araguaia/MT, o denunciado VINÍCIUS MARTINS DE SOUZA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve para si vantagem ilícita, onde efetuou a compra de um celular e outros produtos, dando em pagamento 03 (três) folhas de cheques, as quais são objetos de furto.

Em sede policial, a vítima Wilker da Silva Soares reconheceu o talão de cheque, na qual foi encontrado junto com o denunciado.

Segundo se apurou, o denunciado em posse do talão de cheque utilizou as folhas no 000028 no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), folhas de no 000027 no valor de 188,00 (cento e oitenta e oito reais), como forma de pagamento na loja do Sro. José Ailton, proprietário da Loja Fabrícia Modas, na cidade de Alto Araguaia/MT, e a folha de no 000025 no valor de 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) na compra de 01 (um) celular, marca Samsung Galaxy JI Mini, em loja denomina MT-Celular, de propriedade de Carlos Venero da Silva Junior, situada em Alto Araguaia/MT.

folhas de cheques furtadas, estas foram mencionadas na narrativa do BO/PM no 2016.131554.

Nota-se ainda, que as folhas de cheques foram devidamente devolvidas conforme fls. 55 e 72.

Ademais, dos bens adquiridos pelo denunciado somente o celular de marca Samsung Galaxy JI Mini, pertencente a Carlos Venero da Silva Junior, foi apreendido e devidamente restituído.

3o FATO

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de abril de 2016, entre as 06h00min e 10h00min, em residência particular, localizada na Rua Dom Aquino, no 588, Centro, neste município, o denunciado VINÍCIUS MARTINS DE SOUZA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho de som Phillips descrito a fl. 45, um punhal com bainha e um perfume marca Malbeque, pertencente à vítima Marinez da Conceição.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima descritas, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima Marinez da Conceição e aproveitando-se que não havia ninguém no referido imóvel, adentrou no respectivo interior, e lá estando subtraiu os objetos supracitados.

Tão logo a vítima reconheceu os itens de sua propriedade, após visualizar em redes sociais a apreensão dos objetos na Delegacia de Polícia.

4o FATO

Outrossim, consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de abril de 2016, entre as 12h15min e 16h00min, em residência particular, localizada na Rua 04, no 10, Bairro Mangueira, neste município, o denunciado VINÍCIUS MARTINS DE SOUZA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) televisão de Led 32” da marca PHILCO com controle remoto, uma caixa de som, uma mochila e perfumes, pertencente à vítima Fernanda Pássaros dos Santos.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima descritas, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima Fernanda Pássaros dos Santos e aproveitando-se que não havia ninguém no referido imóvel, adentrou no respectivo interior, e lá estando subtraiu os objetos supracitados.

Tão logo a vítima reconheceu os itens de sua propriedade, após ser informada sobre a apreensão dos objetos na Delegacia de Polícia." (sic - id. 305707892)

DA RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA.

Pretende o apelante, a absolvição pelo crime de receptação, e na sua impossibilidade, seja desclassificado para a figura culposa.

A materialidade deleitiva encontra-se presente através do boletim de ocorrência n. 2016.131554 (fato 1) que as vítimas Jéssica Barbosa Silva Soares e Wilker da Silva Soares tiveram subtraídos de sua residência, entre outros bens, um notebook da marca Acer (id. 305707894), a vítima Jéssica Barbosa Silva acessou a rede social do acusado e reconheceu, em foto publicada por ele, a capa do notebook ao fundo (id. 305708990), boletim de ocorrência n. 2016.121693 (fato 4), a vítima Fernanda Pássaros dos Santos relatou a subtração de uma televisão LED 32′′ PHILCO, além de outros pertences, os policiais informaram que o televisor e demais objetos foram encontrados na casa do apelante, sendo a televisão devidamente reconhecida pela vítima na delegacia (id. 305707894).

Quanto a autoria delitiva, tem-se que o réu/apelante Vinícius Martins de Souza, quando ouvido na fase inquisitorial, relatou ter adquirido o notebook por R$ 150,00, valor ínfimo e incompatível com o de mercado.

Quanto à televisão, declarou tê-la recebido de indivíduo que lhe disse expressamente tratar-se de objeto furtado, circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou boa-fé (id. 305707894).

As declarações obtidas na fase extrajudicial, corroboradas pelas circunstâncias objetivas e pelos depoimentos das vítimas, demonstram que o réu não foi surpreendido em posse de bens cuja origem pudesse parecer regular, mas sim que aceitou, de forma voluntária e consciente, adquirir e manter bens cuja origem ilícita era manifesta.

De imediato e em poucas linhas, aborda-se a presente questão.

Para a configuração do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa, porém não parece plausível que o acusado nem sequer duvidaria da origem do notebook.

Do quadro apresentado, não se pode ignorar que o réu não apresentou prova acerca da origem lícita dos objetos ou de sua conduta culposa, de se concluir que conhecia a procedência criminosa dos objetos de crimes antecedentes.

No contexto dos autos, observa-se que o apelante adquiriu o notebook por R$ 150,00, por preço abaixo do valor de mercado, sem sequer tentar apresentar qualquer explicação idônea para tanto, evidenciando assim, que sabia, ou pelo menos, assumiu o risco ao adquirir o eletrodomestico, tratar-se de produto de crime.

Ademais, caberia à defesa demonstrar que o ora apelante não tinha condições de saber que o bem era objeto de crime anterior.

Assim, tem-se que o réu tinha pleno conhecimento acerca da origem ilícita da arma de fogo, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a figura do artigo 180, § 3o, do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO.

Pretende o apelante a absolvição do crime de estelionato.

Observa-se dos autos que o réu utilizou uma folha de cheque n.o 000025, posteriormente identificada como proveniente de furto, para adquirir um aparelho celular da marca Samsung Galaxy J1 Mini, no valor de R$ 480,00, sendo que a compra foi realizada na loja MT-Celular, estabelecimento comercial pertencente a Carlos Venero da Silva Júnior.

Quando ouvida em juízo, a testemunha Francilene Lima Alves (id. 305708988), esposa do proprietário da loja, relatou que o réu compareceu ao local trajando roupas bem apresentadas, o que transmitiu credibilidade. Após escolher o modelo do celular, ele realizou o pagamento por meio de um cheque, apresentando também um documento de identidade para formalizar a transação.

A testemunha confirmou também que, após receber o cheque e os documentos, entregou o aparelho ao acusado, contudo, no dia seguinte, a polícia compareceu à loja e recolheu o cheque utilizado na compra, informando que o celular havia sido apreendido no município de Alto Garças-MT.

A vítima Carlos Venero da Silva Júnior, quando ouvida em juízo (id. 305708988), embora não estivesse presente no momento da venda, confirmou os fatos narrados por sua esposa, acrescentando que ao tomar conhecimento do ocorrido, dirigiu-se até a delegacia e conseguiu reaver o aparelho celular mediante a apresentação da nota fiscal correspondente.

Em juízo, o réu permaneceu em silêncio, porém quando ouvido perante a autoridade policial (id. 305707894), reconheceu que utilizou folhas de cheque provenientes de furto para realizar compras na cidade de Alto Araguaia-MT, o que confirma a versão apresentada pelas vítimas e corrobora os demais elementos de prova constantes dos autos.

Dessa forma, é evidente a fragilidade das alegações defensivas no sentido de buscar a absolvição do réu, pretensão essa, que ressalto, encontra-se distante do quadro fático apresentado pelos autos, como os depoimentos da testemunha e vítima e a confissão do réu na fase extrajudicial, demonstrando a realização do golpe.

Dessa forma, entendo que a condenação do apelante/réu deva ser mantida.

DA REVISÃO DA PENA-BASE.

Pretende o apelante a revisão da pena-base, sustentando a necessidade de se aplicar a fração de 1/6 para a negativação das circunstâncias judiciais, baseando-se nas penas mínimas.

As penas para receptação e estelionato são de 01 a 04 anos de reclusão, mais multa para a receptação simples, e de 01 a 05 anos de reclusão, mais multa para o estelionato.

In casu, o magistrado negativou a circunstância judicial dos maus antecedentes, exasperando da pena-base, com acréscimo de 04 meses e 15 dias para o crime de receptação e 06 meses para o crime de estelionato.

A individualização da pena constitui princípio constitucional que impõe ao julgador o dever de fixar a reprimenda de forma proporcional e adequada ao caso concreto, observando-se as peculiaridades do agente e da conduta delitiva.

Nesse contexto, o sistema trifásico de aplicação da pena, preconizado pelo legislador pátrio, confere ao magistrado certa discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais e na fixação do quantum de aumento ou diminuição em cada fase da dosimetria.

No que concerne especificamente à primeira fase da dosimetria, inexiste na legislação penal critério matemático rígido para a fixação da pena-base.

A doutrina e a jurisprudência têm admitido diversos parâmetros, dentre os quais se destacam: i) o aumento de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável; e ii) o aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito.

Ambos os critérios são juridicamente válidos e encontram respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar aquele que melhor se adeque às peculiaridades do caso concreto, desde que o faça de forma fundamentada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE . DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL . EXASPERAÇÃO A MAIOR SEM FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO CABÍVEL. FRAÇÃO DA SEGUNDA FASE. PLEITO PREJUDICADO EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DE UMA ?CONDENAÇÃO ANTERIOR? . REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS . ABRANDAMENTO DO REGIME. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 .
Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu
, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 2. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena. 3 . Verificando-se que foi utilizado processo com sentença absolutória para fins de valoração negativa dos antecedentes criminais, tal fato deve ser afastado. 4. Havendo mais de uma condenação definitiva por fato anterior ao analisado dentro do período depurador, poderá haver o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena. 5 . Resta prejudicado o pedido de análise da fração de aumento da segunda fase da dosimetria da pena se houver compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 6. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. 7 . Deve ser fixado o regime prisional semiaberto se a pena fixada for inferior a 4 anos, o réu for reincidente, mas, das circunstâncias judiciais, tiver apenas os antecedentes valorados negativamente. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (TJ-DF 0708387-85 .2023.8.07.0001 1835951, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/03/2024, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 05/04/2024). (destaquei)

In casu, verifica-se que o juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena, valorou negativamente a circunstância dos maus antecedentes, fundamentando sua decisão na gravidade dos antecedentes do réu.

Com base nessa valoração negativa, o magistrado sentenciante aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para os delitos de receptação e estelionato, resultando no
acréscimo de 04 meses e 15 dias para o crime de receptação e 06 meses para o crime de estelionato
às pena-bases de ambos os delitos.

Assim, não há falar em alteração da pena-base dos delitos dosados.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Pretende o recorrente a alteração do regime inicial do cumprimento de sua pena, do intermediário, para o mais brando, qual seja, o aberto.

Tem-se de imediato que o regime semiaberto se aplica, uma vez que preenchidos os requisitos constantes do artigo 33, § 2o, “b”, e § 3o, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal: a) ausência de reincidência; b) condenação por um período superior a 4 anos e não excedente a 8; c) inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis5.

In casu, a negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes inviabiliza a fixação de regime inicial menos gravoso, qual seja, o aberto.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES . CONDENAÇÕES PENAIS POR FATOS ANTERIORES, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A existência de condenações penais por fatos anteriores podem ser empregadas na avaliação negativa dos maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado das condenações ocorra em momento posterior. 2. Ante a presença dos maus antecedentes, revela-se idônea a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena final imposta não seja superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art . 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal. 3 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2269757 SP 2022/0398483-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023)

Assim, inviável a pretensão defensiva.

DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA.

O apelante pretende o afastamento da pena de multa, sustentando sua precária condição financeira.

De imediato, salienta-se que o afastamento da pena de multa mostra-se inaplicável, visto, tratar-se de uma das membranas aplicadas da pena, devendo ser aplicada conjuntamente com a pena corpórea.

Quanto a redução da pena, oportuno salientar que o Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Tendo o apelante/réu praticado os delitos de receptação e estelionato, o magistrado não possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, tenho porquanto se tratar de sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, a pena de multa é de aplicação cogente.

DA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA.

Quanto à almejada readequação do pagamento da multa, é cediço que de acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado.

E esse, por sua vez, foi estabelecido de modo a acompanhar a exasperação da pena, partindo do seu mínimo previsto em lei, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enunciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Em tempo, tem-se que o juízo competente para analisar as reais condições financeiras do réu e a capacidade de suportar a pena de multa, é o juízo de execuções penais.

Ainda, quanto a proporcionalidade entre a pena corpórea e a pena de multa, tem-se o entendimento:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA DE MULTA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que a condenou à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos concretos aptos a subsidiar a conclusão do juízo a quo acerca da dedicação da apelante a atividades criminosas, inviabilizando a caracterização da figura do narcotráfico privilegiado, e; (ii) examinar a possibilidade de redução da pena de multa face à hipossuficiência financeira da acusada.

III. Razões de Decidir

3. A quantidade de droga confiscada, seu elevado valor econômico e a forma de acondicionamento, aliados ao modus operandi empregado para a execução do tráfico de drogas, e à própria confissão judicial da apelante no sentido de que não trabalha, bem como à circunstância de ter sido presa em flagrante delito cerca de seis meses antes, também transportando mais de 1kg de cocaína em idênticas condições; indicam à toda evidência sua habitualidade delitiva, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

4. Considerando que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e que na hipótese o valor unitário do dia-multa foi estabelecido no mínimo legal, não há falar em redução da pena de multa em razão das condições financeiras da apelante, por absoluta ausência de previsão legal. Outrossim, eventual dificuldade no pagamento da pena de multa, deve ser resolvida no Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso defensivo desprovido.

Teses de julgamento: “1. Existindo elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o transporte interestadual de entorpecentes não se compatibilizam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, fica obstada a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. 2. Pena de multa fixada em obediência aos parâmetros legais e ao preceito secundário do tipo penal, inclusive, em valor unitário mínimo, sem nenhuma ilegalidade a ser sanada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4o; CP, art. 49, caput e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 893.606/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 15/4/2024; TJMT, Enunciados Orientativos ns. 30 e 33. (N.U 1000289-85.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025). (destaquei)

Dessa forma, o anseio defensivo não logra êxito

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória de origem inalterada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025